Tribunal: STF
Processo: HC 208844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Roberto de Souza em favor de Fábio Barreiros contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 680.948/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, cumprindo pena desde 26.5.2011, solicitou ao juízo da execução o livramento condicional, teve esse pedido indeferido, porém a progressão ao regime semiaberto concedida de ofício.



    Relata que em agravo do Ministério Público foi revogada a progressão e determinada a realização de exame psiquiátrico do paciente.



    Alega que todos os requisitos legais para o livramento condicional teriam sido cumpridos e que o exame criminológico teria sido favorável ao paciente – o qual aguarda, desde 8.7.2021, a realização do exame psiquiátrico, enquanto recolhido em unidade prisional superlotada. (p. 13)



    Pleiteia a superação da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restaurada a decisão progressiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Ministério Público postula, em suma, a cassação da decisão, alegando que não restou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo diante do exame criminológico insuficiente, além do cometimento de crimes graves, da longa pena a cumprir e histórico prisional desfavorável. Nesse sentido, requer a cassação da decisão impugnada, com o imediato retorno do sentenciado ao regime fechado […]



    O recurso comporta provimento.



    O agravado foi condenado pelo cometimento dos crimes de incêndio qualificado, roubo majorado e dano qualificado ao cumprimento da pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o término do cumprimento previsto para 22/10/2027 (fls. 14/33 folha de antecedentes execuções 05, 06 e 07).



    Durante a execução, requereu a concessão do livramento condicional, o que foi indeferido pelo Juiz a quo, que concedeu de ofício a progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, considerando o parecer favorável da avaliação psicossocial. [...] 



    Contudo, exatamente como procurou fazer o Juízo de 1° grau, o requisito subjetivo não pode ser medido somente pelo atestado de boa conduta carcerária […]



    Ocorre que ‘comportamento carcerário’ deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente considerado o desempenho disciplinar individual. […]



    Com efeito, observo que o condenado fora submetido a exame criminológico, que opinou favoravelmente à progressão de regime, em que pese consideração desfavorável indicada na avaliação psicológica no sentido de que o condenado “histórico carcerário com diversas recapturas frente ao regime mais brando. Mantém valores éticos adaptados a meio carentes e hostis. As relações são estabelecidas diante da avaliação concreta e imediata da realidade e das necessidades pessoais, demonstrando capacidade empática rebaixada e dificuldade em estabelecer vínculo interpessoal satisfatório […]



    Ora, cabe salientar que o julgador deve sopesar o exame pericial juntamente com os demais elementos presentes nos autos, sendo certo, ainda, que não está ele adstrito somente ao laudo, a teor do artigo 182 do Código de Processo Penal e em conformidade com o princípio do livre convencimento. [...] 



    Entretanto, no presente caso, as circunstâncias dos crimes cometidos pelo agravado revelam o repugnante emprego de violência e grave ameaça, em verdadeira reiteração criminosa, mostrando ser necessária a realização de exame psiquiátrico, para aferir com maior profundidade as suas reais condições subjetivas.



    Ademais, no presente caso ainda resta considerável período de pena a cumprir (término previsto apenas para 2027), bem como apresenta extenso rol de infrações disciplinares graves, dentre elas três evasões (fls. 27/28), a indicar maior cautela para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, pois demonstrou não estar reabilitado, não merecendo retornar ao convívio social.



    Portanto, tendo em vista as peculiaridades do caso sob análise, prudente que se realize o exame criminológico em sua integralidade , ou seja, com a necessária avaliação psiquiátrica para verificar se o condenado possui comportamento capaz de ajustar-se à sociedade, bem como de ausência de periculosidade, para a obtenção do benefício”. (eDOC 3, p. 1 – grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítima a manutenção no regime mais grave dos apenados que não cumprem o requisito subjetivo para a progressão, consubstanciado no comportamento satisfatório durante a execução da pena. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA”. (HC 118.325, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente